Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732823-50.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATA DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Arnoldo Camanho, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR